Tribunal: TCU
Processo: 040.471/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, em razão da ausência de comprovação do período de interstício decorrente dos recursos repassados por meio de termo de concessão e aceitação de bolsa no exterior.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em desfavor da Sra. Luciana Regina Mangeti Barreto Mourão (XXX.709.788-XX), em razão de não comprovação do período de interstício decorrente dos recursos repassados por meio de Concessão e Aceitação de Bolsa no Exterior, modalidade Pós-Doutorado; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. arquivar a presente tomada de contas especial por ausência de pressupostos para constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, com fulcro no art. 212 do Regimento Interno do TCU; 9.2. notificar a responsável e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico acerca desta deliberação.